Tribunal: TJBA
Processo: 8049923-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049923-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL GRAPIUNA LIMITADA

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA, FERNANDA VIANA LIMA

AGRAVADO: ROSANNA MARIA MALTESE e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, CLAYTON SALUME LESSA, ADRIANO SALUME LESSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. MEDIDA CAUTELAR. PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Rural Grapiúna Ltda. contra decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro opostos por Rosanna Maria Maltese, suspendeu a ordem de imissão na posse e remoção da agravada de imóvel adjudicado em ação de execução, sob o fundamento de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão da imissão na posse do imóvel adjudicado diante da oposição de embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a decisão agravada carece de fundamentação ou viola direito da agravante à fruição do bem; (iii) determinar se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, a intempestividade dos embargos de terceiro e questões relativas à posse e eventual usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado a afastar constrição judicial sobre bens de quem não integra a relação processual, conforme art. 674 do CPC, legitimando a proteção possessória ou dominial do terceiro.

A suspensão da imissão na posse configura medida de cautela adequada para preservar a eficácia da tutela jurisdicional a ser prestada nos embargos de terceiro, evitando prejuízos graves e de difícil reparação caso a pretensão da embargante seja acolhida.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e está alinhada às normas processuais, não configurando ilegalidade ou abuso.

As alegações relativas à intempestividade dos embargos, à natureza da posse e à eventual usucapião demandam análise pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do STJ veda a ampliação da cognição em embargos de terceiro e impede o exame de matérias não apreciadas na origem em sede recursal, preservando o duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da imissão na posse em razão da oposição de embargos de terceiro constitui medida cautelar legítima para assegurar a utilidade do provimento jurisdicional. 2. Os embargos de terceiro destinam-se exclusivamente a afastar constrição sobre bens de terceiro, não admitindo ampliação indevida da cognição. 3. É vedada a análise, em agravo de instrumento, de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1086665/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1931075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8049923-04.2024.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna,

em que figuram, como Agravante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL GRAPIUNA LIMITADA
,
e, como Agravada,
ROSANNA MARIA MALTESE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.